Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTE. EXECUTABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em nosso ordenamento jurídico vigora a regra de que não há execução sem título executivo que a autorize, consagrando o brocardo “nemo executio sine titulo”.
2. De acordo com o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, desde que atendidos os requisitos essenciais estabelecidos pelo art. 29 da mesma Lei.
2.1. No caso dos autos, afere-se que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular.
3. A assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para que o documento particular firmado entre as partes tenha força executiva, sem a qual não é possível o prosseguimento da ação de execução.
3.1. Verificado que o documento particular que instruiu a inicial não satisfez os requisitos legais para formação de um título executivo extrajudicial, pois ausente a assinatura de duas testemunhas, a extinção da execução é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.